Tribunal: STF
Processo: Rcl 85462
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Mota de Oliveira em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Formosa/GO - TJGO, nos autos do Processo nº 5387754-81.2025.8.09.0044.
A reclamante afirma, em síntese, que o ato reclamado teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento das ADIs, 4296, 5492, 5737 do STF, bem como dos Temas 709 e 733 da repercussão geral.
Consta, da petição inicial o seguinte contexto fático:

“A reclamante é professora do município de Formosa-GO, com a matrícula 8002, trabalhando por 40 horas, no Centro Municipal de Educação Infantil Maria do Rosario Viana Pinto, a qual no dia 12/07/2024 protocolo Administrativo 27771/2024 requereu a sua aposentadoria por invalidez, a qual foi aceita pela junta médica oficial municipal em 21/10/2024, porém o seu caso não era de aposentadoria, mas sim de uma readaptação. 
Mas diante da sua recuperação pelo tratamento por esta realizada a mesma no dia 09/12/2024, por desistência requereu o cancelamento do seu processo administrativo de aposentadoria por invalidez, no dia 08/01/2025, foi formalizado protocolado o Processo Administrativo nº 471/2025, requerendo a desistência e o cancelamento do seu processo administrativo de aposentadoria por invalidez, por seu advogado, o qual foi indeferido por decisões ilegais, em que até a presente data o seu advogado constituído não foi intimado das decisões proferidas ilegalmente, diante do que estabelece a lei e porquê não foi de fato efetivada a aposentadoria por invalidez da reclamante, que ainda está como ativa conforme os seus contracheques nos autos. 
Em que para o caso da reclamante o próprio médico da junta medida municipal oficial, requereu que a reclamante deveria apresentar relatório ou laudo médico por um profissional especialista que possua RQE, porque o relatório do profissional apresentado não teria validade para o seu caso, porém o deferimento da sua aposentadoria por invalidez e o indeferimento do seu pedido de desistência e cancelamento da sua aposentadoria por invalidez foi com base neste relatório de um profissional não especialista, desconsiderando os relatórios e laudos de dois médicos especialista que possuem RQE, em que o próprio médico da junta municipal não possui a formação especialista com RQE, para o caso da reclamante, o que é uma ilegalidade manifesta do seu ato. 
Pois no caso os atos e as decisões dos impetrados e do médico da junta municipal oficial em desfavor da reclamante foram com manifestas ilegalidades e nulidades flagrantes lesando direitos adquiridos líquidos e certos da reclamante, conforme provado em concreto nesta reclamação e no mandado de segurança. 
O que enseja o justo deferimento da Tutela Liminar requerida determinando a imediata suspensão do seu processo de aposentadoria por invalidez e determinado o seu retorno para as suas atividades profissionais no Centro Municipal de Educação Infantil Maria do Rosario Viana Pinto, diante dos seus direitos adquiridos líquido e certo provados e no mérito a procedência da reclamação e pedidos formulados assegurando em definitivo os seus direitos líquidos e certos provados conforme garante expressamente a lei dos direitos lesados avocada pela reclamante e conforme jurisprudência, sumula e decisões vinculantes do STF, avocadas sobre os direitos adquiridos provados. 
Foi interposta a ação judicial mandamental para garantir os seus direitos adquiridos liquido e certos provados, foi proferida sentença de indeferimento com flagrantes ilegalidades e nulidades desta por não ser aplicado ao caso o art. 10 caput da Lei Federal 12.016/2009, em que o próprio art. 5º LXIX da CF e o art. 1º da Lei Federal 12.016/2009 invocado pela sentença, infirma em concreto a sentença por não ser fundamentada, por não enfrentar e nem apreciar nenhuma das oito ilegalidades flagrantes provadas pela reclamante por provas pré-constituídas, mais ainda pela flagrante ofensa a coisa julgada imutável e indiscutível das teses jurídicas da decisão vinculante da ADI 4296, 5492, 5737 do STF.
Assim a sentença reclamada e impugnada foi proferida, com flagrante violação dos direitos adquiridos líquido e certo provados e pedidos da reclamante, com plena omissão e não apreciação das provas documentais e jurídicas contrariando expressamente o mérito jurídico dos artigos 369, 371, 373 I do CPC, considerando que as provas documentais pré-constituídas nos autos, comprovam todos os direitos adquiridos líquidos e certos da reclamante, o que enseja por celeridade processual o deferimento da liminar requerida, a nulidade e cassação da sentença para que seja julgado o mérito da ação mandamental com a sua justa procedência a luz da lei e do direito, conforme avocado e provado no mérito desta reclamação. 
Pois no caso o deferimento liminar requerida, diante das oito ilegalidades provadas é medida jurídica de celeridade processual por força do mérito jurídico das teses jurídicas vinculantes imutáveis e indiscutíveis das ADIs 4296, 5492, 5737 do STF; dos artigos 5º caput, II, XXXVI, LXIX, LXXVIII, § 1º, 93 IX, 102 § 2º da CF; do art. 28 parágrafo único da Lei Federal 9.868/99 e dos artigos 1º, 11, 16, 139 I, II, 489, 502, 988 II, III, § 4º do CPC, desrespeitadas e descumpridas pela sentença reclamada, o que leva a procedência desta reclamação e pedidos formulados.” (eDOC 1, p. 9-10)

Sustenta que “é medida jurídica de justiça a procedência desta reclamação considerando a identidade jurídica material, processual do direito reclamado e provado e para garantir a autoridade das decisões vinculantes do STF e para garantir a observância de decisão vinculante do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que no caso compreendem a não aplicação das teses jurídicas das decisões vinculantes das ADIs, 4296, 5492, 5737 do STF, que correspondem juridicamente com o caso da reclamante”. (eDOC 1, p. 17)
Aduz que “no caso é juridicamente concreto que a sentença reclamada desrespeitou e não aplicou a autoridade da coisa julgada imutável e indiscutível da tese jurídica da decisão vinculante da ADI 4296 do STF, que declarou que o mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do poder público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, declarando a constitucionalidade dos artigos 1º, 7º III da Lei 12.016/09, estabelecendo que lei não pode criar óbice ou vedações absolutas ao exercício do poder geral de cautela por ser a cautelaridade ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal, pois a restrição por previsões legais a própria eficácia do remédio constitucional torna estas eivadas de inconstitucionalidade, não sendo possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito liquido e certo protegido pela Constituição Federal” (eDOC 1, p. 18).
Alega, ainda, que  “no caso concreto a decisão reclamada descumpriu expressamente a autoridade da coisa julgada imutável e indiscutível da tese jurídica das decisões vinculantes das ADIs 5492, 5737 do STF, que declarou constitucionais os artigos 9º parágrafo único, II, 311 II, parágrafo único do CPC, que garantem um processo justo e efetivo, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015, o que impõe o cumprimento de plano dos TEMAS 709, 733 do STF” (eDOC 1, pp. 35-36).
Afirma que, “no caso concreto não há necessidade de perícia, muito menos dilação probatória, diante das oito ilegalidades provadas por provas pré-constituídas não enfrentadas e nem apreciadas, por estar provado o direito líquido e certo reclamado por diversas ilegalidades concretas pontuadas e provadas nesta reclamação e na ação mandamental” (eDOC 1, p. 38).
Por fim, requer a concessão de liminar para  determinar a suspensão imediata dos atos praticados no processo administrativo de sua aposentadoria por invalidez, com o retorno da reclamante para a sua atividade laboral até o julgamento final de mérito do mandado de segurança impetrado.
No mérito, requer a confirmação da liminar e a cassação da sentença reclamada determinado o regular trâmite e julgamento de mérito da ação mandamental.
O Juízo reclamado apresentou informações (eDOC 27).
O prefeito do Município de Formosa, parte beneficiária do ato reclamado, não apresentou contestação (eDOC 29).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“Reclamação. Alegada afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADIs nº 4296, 5492, 5737 e Temas 635 e 733, todos desse Supremo. Ato Administrativo. Apenas eventual contrariedade à súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em sede de reclamação. Decisão judicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e as ADIs nº 4296, 5492, 5737. Temas 635 e 733 - ausência de esgotamento de instância. Parecer pela improcedência do pedido”. (eDOC 31, p. 1)

É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos dos Temas 709 e 733 da repercussão geral, porquanto não se verifica o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Formosa-GO, nos autos do Mandado de Segurança nº 5387754-81.2025.8.09.0044, e, segundo informações prestadas pelo referido Juízo, o referido processo encontra-se aguardando o prazo para a parte impetrada apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (eDOC 27, p. 3).
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)

Além disso, a presente reclamação tampouco tem cabimento relativamente ao entendimento desta Corte firmado no julgamento das ADI’s nº 4296, 5492, 5737. 
No julgamento conjunto das ADI’s 5492 e 5737, o Plenário desta Suprema Corte examinou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código de Processo Civil "à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo". Veja-se a ementa do referido Acórdão: 

“Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 
1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 
2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 
3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015.
 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 
5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto- organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso , vencido o relator). 
6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 
7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021.
8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 
9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC , ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 
10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 
11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado- membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares." (ADI 5492, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09.08.2023)

Veja-se, ainda, o entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADI 4292, relativamente à constitucionalidade de dispositivos da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009):

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 
2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 
3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 
4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 
5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.” (ADI 4296, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11-10-2021)
No caso dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado extinguiu o mandado de segurança sem julgamento do mérito mediante os seguintes fundamentos:

“Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Maria Mota De Oliveira em desfavor de ato supostamente ilegal praticado pela Prefeita Municipal de Formosa, Sra. Simone Dias Ribeiro De Melo e Formosaprev, ambos devidamente qualificados. 
Em síntese, o impetrante informa que requereu sua aposentadoria por incapacidade permanente em 12/07/2024 (processo administrativo n. 27771/2024), a qual foi aceita pela junta médica oficial em 21/10/2024. Todavia, em virtude de sua recuperação, requereu o cancelamento do processo administrativo de sua aposentadoria por incapacidade em 08/01/2025, entretanto, indeferido por meio do Despacho Decisório n. 123/2025. 
Ao final, em sede de tutela, requer a concessão da tutela de urgência para suspensão do processo administrativo de aposentadoria e seu retorno imediato ao cargo, sob pena de imposição de multa diária. 
No mérito, pugna pela confirmação da tutela.
No evento 05, foi determinada a intimação do impetrante para manifestar-se acerca da possível extinção por ausência de prova pré-constituída. 
Em seguida, a parte impetrante apresentou sua manifestação, na qual requereu o prosseguimento do feito (evento 08). 
Vieram os autos conclusos. 
2. Fundamentação 
Como é cediço, o” mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CF, art. 5 °, LXIX e LXX e art. 1° da Lei 12.016/2009)”.
Com efeito, entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fato alegados, mediante prova estritamente documental, sem que haja necessidade de maior dilação probatória. 
Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, o que não ocorreu na espécie, porquanto o impetrante não trouxe ao processo documentos necessários à compreensão da controvérsia. 
Em que pese o impetrante alegue a ilegalidade do ato impugnado, não há nos autos provas do direito líquido patente. 
No caso dos autos, verifico que deverá ser verificada a incapacidade da impetrante por meio de perícia, tendo em vista que sua aposentadoria por incapacidade permanente foi concedida por meio de processo administrativo, todavia pleiteia pelo cancelamento da aposentadoria concedida. 
Sendo assim, conclui-se pela impropriedade desta ação,